Tribunal: TJMT
Processo: 0000381-18.2015.8.11.0093
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000381-18.2015.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEANNE ALMEIDA SOUSA - CPF: 603.874.671-49 (EMBARGANTE), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), PERCILIA FIIRST NAVARRO - CNPJ: 04.716.108/0001-36 (EMBARGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), JOEL NAVARRO - CPF: 286.626.871-72 (EMBARGADO), ARI NOGUEIRA - CPF: 305.783.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI NOGUEIRA - CPF: 305.783.021-87 (EMBARGANTE), PERCILIA FIIRST NAVARRO - CNPJ: 04.716.108/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL NAVARRO - CPF: 286.626.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANNE ALMEIDA SOUSA - CPF: 603.874.671-49 (EMBARGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), PERCILIA FIIRST NAVARRO - CNPJ: 04.716.108/0001-36 (EMBARGANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ARI NOGUEIRA - CPF: 305.783.021-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo a condenação da empresa ao pagamento de danos morais e pensão mensal decorrentes de acidente de trânsito fatal envolvendo veículo de sua propriedade, conduzido por preposto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à alegada quebra do nexo de causalidade, diante de transporte gratuito realizado por iniciativa pessoal do motorista, em suposta desconexão com a atividade empresarial.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, pois a tese de rompimento do nexo causal foi expressamente enfrentada e rejeitada no acórdão embargado, com base na responsabilidade objetiva do empregador prevista nos
arts
. 932, III, e 933 do CC.

4. A utilização do veículo da empresa pelo preposto, ainda que em desacordo com normas internas, insere o fato no âmbito do risco da atividade, sendo irrelevante, perante terceiros, a natureza pessoal do transporte.

5. O descumprimento de ordens internas constitui matéria
interna
corporis
, inapta a afastar a responsabilidade civil perante a vítima, assegurado o direito de regresso contra o empregado.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese suscitada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. O empregador responde objetivamente pelos atos do preposto praticados com utilização de instrumento de trabalho, sendo irrelevante, perante terceiros, o descumprimento de normas internas. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CC,
arts
. 932, III, e 933.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.431.978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
por
PERCILIA FIIRST NAVARRO - EPP
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado
,
de minha relatoria, que, em julgamento unânime
,
desproveu o recurso de apelação
da Embargante,
mantendo integralmente a decisão proferida pelo Dr. Humberto Resende Costa
,
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal
,
nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito

n. 0000381-18.2015.8.11.0093

(ID. 343960389)
.

Em suas razões,
a
Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão
,
notadamente quanto à tese de quebra do nexo de causalidade
,
argumentando que o transporte de passageiro era inteiramente gratuito e motivado exclusivamente por relações pessoais de amizade entre o condutor e a vítima
,
sem qualquer relação com a atividade laboral de serraria desempenhada pela empresa
,
além de ter ocorrido em total desobediência a ordens expressas proibindo a concessão de caronas (ID. 346222885).

O s Embargado s apresent aram contrarrazões nos IDs
. 348623385 e 351046385
,
argumentando que inexiste omissão real, visto que a tese de rompimento do nexo causal foi expressamente enfrentada e rejeitada no acórdão embargado
,
evidenciando-se apenas a tentativa de rediscussão do mérito da causa em virtude do inconformismo com o resultado do julgamento.

Recurso tempestivo (ID.
346345373
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
PERCILIA FIIRST NAVARRO - EPP
pretende o saneamento de vício omissivo quanto à análise do nexo de causalidade
,
sustentando que o evento danoso decorreu de ato estranho às funções laborais do motorista e aos interesses comerciais da empresa
,
buscando o reconhecimento de que o descumprimento de normas internas e a natureza benévola do transporte configurariam excludente de responsabilidade objetiva do empregador
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. TRANSPORTE DE CORTESIA. CULPA GRAVE DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por ato ilícito, condenando a empresa proprietária do veículo ao pagamento de danos morais e pensão mensal à companheira da vítima fatal de acidente de trânsito, bem como julgou procedente a denunciação à lide em face do condutor do caminhão.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial no local do acidente; (
ii
) saber se, em transporte de cortesia, restou caracterizada culpa grave do condutor, nos termos da Súmula 145 do STJ; (
iii
) saber se a empresa proprietária do veículo responde civilmente pelos atos de seu preposto, ainda que haja
descumprimento de ordem interna; (
iv
) saber se os valores fixados a título de danos morais e pensão mensal comportam redução.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia técnica quando o conjunto probatório documental, especialmente laudo oficial elaborado imediatamente após o sinistro, mostra-se suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A condução de veículo pesado em velocidade incompatível com as condições da via e do clima, ainda que em transporte gratuito, caracteriza culpa grave apta a ensejar responsabilidade civil do condutor, nos termos da Súmula 145 do STJ.

5. A absolvição criminal por insuficiência de provas não vincula o juízo cível quanto à análise da culpa civil, conforme art. 935 do Código Civil.

6. O empregador responde objetivamente pelos danos causados por seu empregado no exercício ou em razão do trabalho, sendo irrelevante, perante terceiros, a alegação de descumprimento de normas internas, assegurado o direito de regresso.

7. O dano moral decorrente da morte de companheiro é presumido, revelando-se razoável a fixação do quantum indenizatório em valor compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

8. O pensionamento mensal é devido aos dependentes da vítima fatal, sendo legítima a fixação em 2/3 do
salário mínimo
, na ausência de prova segura dos rendimentos, até a expectativa média de vida apurada à época do óbito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. Caracteriza culpa grave, para fins da Súmula 145 do STJ, a condução de veículo em velocidade incompatível com as condições da via e do clima, ainda que em transporte de cortesia. 2. O empregador responde objetivamente pelos danos causados por seu preposto no exercício ou em razão do trabalho, sendo irrelevante, perante terceiros, o descumprimento de normas internas. 3. A absolvição criminal não impede o reconhecimento da responsabilidade civil quando demonstrada a violação do dever objetivo de cuidado.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 932, III, 933 e 935; CPC,
arts
. 370, 485, VI, 487, I, 932 e 933; CTB, art. 220, X. Jurisprudência relevante citada: Súmula 145/STJ; STJ, REsp 1.637.884/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.197.506/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 17.06.2024.

(
TJMT.
N.U 0000381-18.2015.8.11.0093,
rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
03/02/2026,
DJ
e
14/02/2026
)
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT)
.

No caso em tela,
todavia
,
uma detida e atenta leitura do acórdão embargado revela,
com clareza
solar, que a referida tese foi abordada, enfrentada e exaustivamente refutada pelo
C
olegiado, não havendo qualquer margem para a alegação de omissão jurisdicional.

Com efeito, a
Embargante aduz que o acórdão padeceria de omissão por não ter analisado o argumento de que a concessão da carona, além de violar norma interna, não possuía qualquer finalidade empresarial e consistia em ato estritamente pessoal do motorista, de modo a descolar o evento danoso do risco inerente à atividade da serraria.

Sem razão
, contudo, uma vez que o
Colegiado adotou premissa jurídica consolidada na hermenêutica dos
arts
.
932, III, e 933 do Código Civil, que consagram a responsabilidade objetiva do empregador
,
assent
ando
que o ato ilícito cometido pelo preposto está, inegavelmente, abarcado pela expressão
“
em razão dele
”
contida no inciso III do art. 932 do diploma civilista.

Ou seja, a
responsabilidade do comitente não se limita de forma estanque e exclusiva aos atos que compõem o escopo central da atividade-fim da empresa (o desdobramento de madeira)
,
se estende
ndo
, por força da Teoria do Risco da Atividade e da Teoria da Aparência, a todas as situações em que a condição de preposto forneceu a ocasião, a facilidade ou a própria ferramenta para o cometimento do
dano
a terceiros.

No caso dos autos, a carona que resultou em óbito só foi materialmente possível porque a empresa Embargante confiou a posse de seu veículo pesado (um caminhão Scania) ao seu motorista para a consecução de atividades laborais.
Logo, o ato foi perpetrado, insofismavelmente, valendo-se da estrutura e da ocasião do trabalho.

Como expressamente consignado no julgado que se tenta agora alvejar,
“
a existência de uma ordem interna proibitiva é um fato que a vítima não tem como conhecer e, portanto, não descaracteriza a relação de preposição aparente
”
, e que
“
descumprimento de normas administrativas da empresa deve ser tratada como matéria interna
corporis
, irrelevante perante terceiros, resolvendo-se no âmbito do direito de regresso contra o empregado
”
, do que se depreende que a alegada
omissão é,
à
toda evidência, apenas a contrariedade da Corte em relação à tese defensiva que almejava uma interpretação altamente restritiva da lei civil.

Assim, c
onclui-se

que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir
, conforme consolidado pelo STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os
fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª

Turma.

DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente
. No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
r
el. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
o
Embargante

quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026